Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
================= D E C I S Ã O ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em relação ao d. Juízo da Vara 2a de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator